Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-71.2014.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-71.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA (EMBARGANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RENATO ROCHA DA SILVA - CPF: 031.105.891-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA - CPF: 051.289.661-51 (EMBARGANTE), IDALECIO CORREA LOPES SOLANO (VÍTIMA), JOSUÉ DE OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

EMBARGANTE: ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
” [STJ. AgRg no HC 819986 / GO. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/8/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

EMBARGANTE: ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de interposição de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, parcialmente proveu o recurso de
Alex Juliano Rocha da Silva
, condenado à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, § 2º, IV, do Código Penal].

A defesa alega que o acórdão padece de omissão, haja vista que, embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena não foi reduzida abaixo do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que “
conforme amplamente divulgado, há uma discussão no Superior Tribunal de Justiça para revogação da Súmula 231, que em tese impediria a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual pode este Egrégio Tribunal superá-la (...),
o que alteraria
o regime de início de cumprimento da pena do Embargante
”.

Ao final, almeja a reforma da decisão para suprir o vício apontado [omissão] para fins de prequestionamento dos artigos 65, I, III, alínea ‘
d
’, e artigo 68, ambos do Código Penal.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1ª Câmara Criminal em 12 de setembro de 2023, na qual a defesa do embargante postulou:
1)
o recorte das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime em virtude da ausência de fundamentação idônea;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada;
3)
o redimensionamento da fração utilizada para a atenuante da menoridade relativa;
4)
a alteração para o regime semiaberto de cumprimento da pena e;
5)
a realização da detração em razão de o acusado ter permanecido 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias preso preventivamente.

O recurso foi parcialmente provido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECORTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O PLANEJAMENTO PRÉVIO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHA PEQUENA ÓRFÃ – ALMEJADA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, sem os quais a pretensão é descabida. Precedentes.

É viável a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima do homicídio deixa uma filha órfã, que tinha, à época dos fatos, meses de vida, retirando-lhe a possibilidade de crescer sob os cuidados do pai.

“(...)
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo
o primeiro de 1/6 (um
.
sexto) da mínima estipulada
,
e outro de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2272851 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023].

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ. AgRg no REsp 2014352 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJe: 22/4/2023]”.

Nas razões deste recurso, a defesa sustenta que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor delimitação do tema, trago à colação, excerto do acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...)
O crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, tem pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho apenas a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, pelas razões acima expostas, tendo em vista a vítima ter deixado uma criança órfã, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impondo a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas; contudo, reduzo a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão,
nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
[2], a qual torno definitiva pela inexistência de majorantes e minorantes.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP, haja vista o réu ter sido condenado a pena superior a 8 (oito) anos e ter havido a valoração negativa da vetorial das consequências do crime
(...)”.

Conforme se vê do
decisum
, a despeito de terem sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a reprimenda foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão em respeito ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não desconheço que o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção da Corte de Justiça em 21 de março de 2023 [REsp. nº 2.052.085/TO], mas atualmente o verbete sumular continua sendo plenamente aplicado, consoante se extrai dos seguintes julgados publicados em
30 de agosto de 2023
,
in verbis
:

“
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte
” [STJ. AgRg no HC 819986 / GO. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/8/2023].

“
Embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n.
231
desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção, fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
” [STJ. AgRg no HC 828216 / GO. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 28/8/2023. DJe: 30/8/2023].

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023